Tribunal: TJDFT
Processo: 0702114-75.2023.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO. REFORMA. SENTENÇA. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO. MATÉRIA DE DEFESA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu os pedidos formulados em ação reivindicatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões pode ser conhecido; (ii) definir se os réus adquiriram a propriedade do imóvel por usucapião; e (iii) estabelecer se a exigibilidade dos ônus de sucumbência deve ser suspensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões configuram meio processual inadequado para manifestação de natureza postulatória. Destinam-se a oferecer resposta às razões apresentadas na apelação e defender a manutenção da sentença.
4. A usucapião é forma de aquisição originária de propriedade pela posse prolongada, exigindo o cumprimento de requisitos como tempo mínimo e posse ad usucapionem.
5. A sentença é omissa quando não se manifesta quanto à suspensão da exigibilidade dos ônus de sucumbência em relação à parte que é beneficiária da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente provida.

Teses de julgamento: “1. O pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões não pode ser conhecido por inadequação da via eleita. 2. O reconhecimento de usucapião é inviável quando ausente um dos requisitos para a aquisição da propriedade por essa modalidade. 3. A suspensão da exigibilidade dos ônus de sucumbência é devida ao beneficiário da gratuidade da justiça."
___________
Dispositivos relevantes citados: CC arts. 1.198, 1.204, 1.238 e 1.242; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv, 0707412-39.2023.8.07.0009, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, j. 9.4.2025; TJDFT, ApCiv 0708898-94.2021.8.07.0020, Rel. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 25.7.2024.